Tribunal: STF
Processo: ARE 1263606
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp nº 1.824.941, assim ementado (e-STJ, fls. 536/537):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DO ART. 155, § 4º, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE MOMENTÂNEA DE ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA (GREVE). NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBICO APÓS AS ALEGAÇÕES FINAIS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA, IN CASU. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR EXPRESSIVO DO OBJETO SUBTRAÍDO. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Juízo singular, ao constatar a impossibilidade de atuação da Defensoria Pública no processo, ainda que momentânea - em razão de greve -, poderá revogar a nomeação da Defensoria e, em seu lugar, nomear advogado dativo para o exercício da defesa do réu. Isso porque, caso contrário, provocar-se-ia a paralização da ação penal até o deslinde da greve, fato que poderia levar ao implemento de consequências indesejáveis, tais como: prolongamento do sofrimento daquele que se submete a uma ação penal, aumento dos custos da máquina pública e, até mesmo, impunidade advinda de eventual prescrição criminal (ut, HC 299558/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 20/03/2018) 2. Constatado que o defensor dativo bem representou os interesses do réu, não ha se falar em prejuízo. Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, consubstanciado pela máxima do pas de nullité sans grief, não há que ser declarado um ato como nulo se da nulidade não resultar prejuízo. 3. A manifestação do Ministério Público após as alegações finais não pode ser considerada causa de nulidade por cerceamento de defesa, se não obstaculizou a marcha processual e nem foi causa de prejuízo à defesa (ut, HC n. 36.474/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, Quinta Turma, DJ 21/2/2005) 4. A res subtraída foi avaliada em R$ 2.620,77 (dois mil, seiscentos e vinte reais e setenta e sete centavos), montante que supera em muito o percentual de 10% (dez por cento) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 788,00), sendo inaplicável o princípio bagatelar. 5. Agravo regimental desprovido.”
    Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados por aquele Tribunal Superior (e-STJ, fls. 569).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, a recorrente defende a existência da repercussão geral e do prequestionamento ficto da matéria, e sustenta que o acórdão violou o art. 5º, inciso LV, o art. 9º, o art. 93, inciso IX, bem como o art. 134, todos da CF/88. Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido (e-STJ, fls. 584/600).
    O Tribunal a quo, aplicando precedentes desta CORTE formados sob a sistemática da repercussão geral (ARE 748.371-RG, Tema 660, e AI 791.292-QO-RG/PE, Tema 339, ambos de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto às alegações de afronta ao art. 93, inciso IX, e art. 5º, inciso LV, ambos da CF/88, respectivamente, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC/15. Quanto às alegações remanescentes, inadmitiu o apelo ao fundamento de que não houve o devido prequestionamento da matéria constitucional tida como violada, incidindo os óbices das Súmulas 282/STF e 356/STF (e-STJ, fls. 615/629). 
    No Agravo, a parte recorrente limita-se a reiterar as razões recursais (e-STJ, fls. 635/644).
    É o relatório. DECIDO.
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, relativamente às alegadas violações ao art. 5º, LV, e art. 93, IX, ambos da CF/88, não existe contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).
    No que remanesce, verifica-se que a argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.00.5678-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017.
    Ainda que assim não fosse, tem-se que os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além do mais, verifica-se que o aresto impugnado, proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (e-STJ, fls. 384/386), com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e autoria em relação à ora recorrente, manteve sua condenação pela prática do delito furto qualificado e a absolveu da prática do crime de falsa identidade, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Por fim, inviável o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente